Tribunal: TJSP
Processo: 1040937-60.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Sentença de procedência. Negativa de cobertura para procedimentos destinados a tratamento na coluna. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova pericial que, no caso, era desnecessária. Negativa a procedimentos considerados desnecessários por junta médica organizada unilateralmente pela operadora.

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Sentença de procedência. Negativa de cobertura para procedimentos destinados a tratamento na coluna. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova pericial que, no caso, era desnecessária. Negativa a procedimentos considerados desnecessários por junta médica organizada unilateralmente pela operadora. Comprovação da necessidade do tratamento, da cirurgia e dos materiais, não cabendo à operadora escolher o tipo de procedimento ou material a ser utilizado, mas ao corpo clínico responsável pelo tratamento. Consoante o artigo 10, inciso VII, da Lei no 9.656/98 somente pode ser excluída cobertura as próteses, órteses e seus acessórios quando não ligados ao tratamento ou ato cirúrgico. Abusividade configurada. Cobertura necessária. Dano moral. Configuração, Indenização arbitrada com moderação em R$ 10.000,00. Recurso desprovido.